Tribunal: TJPA
Processo: 0824428-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824428-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: OTANIEL SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA/DOCUMENTOSCÓPICA E PROVA ORAL. RECIBOS PARTICULARES APRESENTADOS NA FASE LIQUIDATÓRIA. CONTRADITÓRIO SOBRE O QUANTUM DEBEATUR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu prova pericial grafotécnica/documentoscópica, prova oral e exibição de documentos fiscais, contábeis e bancários em liquidação de sentença destinada à apuração de danos materiais decorrentes da privação de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa a dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o indeferimento de perícia grafotécnica/documentoscópica e de oitiva do signatário de recibos particulares configura cerceamento de defesa na liquidação; (iii) determinar se a exibição de documentos fiscais, contábeis e bancários deve ser deferida desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna de modo minimamente específico os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual não viola a dialeticidade recursal.

4. A liquidação de sentença não permite rediscutir o dever de indenizar, mas exige contraditório efetivo sobre os elementos usados para apurar o quantum debeatur.

5. A coisa julgada preserva o comando condenatório, mas não confere presunção absoluta de autenticidade ou veracidade material a documentos particulares apresentados para quantificar o crédito.

6. A impugnação específica a recibos particulares juntados na fase liquidatória justifica a produção de prova técnica voltada à aferição de autenticidade, contemporaneidade e idoneidade material.

7. A ata notarial comprova a existência e o modo de existir de fatos percebidos pelo tabelião, mas não substitui perícia quando há controvérsia sobre autoria, datação, grafismo, integridade ou produção concentrada de documentos particulares.

8. A oitiva do signatário dos recibos é pertinente para esclarecer a emissão dos documentos, a prestação dos serviços, a periodicidade dos pagamentos e a relação material subjacente à quantificação do dano.

9. A exibição imediata de declarações fiscais, documentos contábeis e extratos bancários não se justifica desde logo, pois envolve medidas mais invasivas, sujeitas a exame posterior de necessidade, adequação e proporcionalidade.

10. O encerramento da instrução antes da perícia e da prova oral restringe indevidamente o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da preservação dos limites objetivos da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno provido; agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação de sentença não autoriza rediscutir a obrigação reconhecida no título judicial, mas permite instrução probatória necessária à apuração do quantum debeatur.

2. A impugnação específica de recibos particulares apresentados na fase liquidatória justifica perícia grafotécnica/documentoscópica e oitiva de seu signatário quando tais provas são pertinentes à quantificação do crédito.

3. A ata notarial não substitui, por si só, prova técnica destinada a verificar autenticidade, contemporaneidade e idoneidade material de documentos particulares impugnados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 384, 429, II, 509, II e § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.923.611/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; precedente da 3ª Turma de Direito Privado citado no voto, Apelação Cível nº 0800482-10.2024.8.14.0065, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0824428-75.2025.8.14.0000, oriundo da Liquidação de Sentença nº 0812557-03.2021.8.14.0028, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, ajuizada por
OTANIEL SOUZA SANTOS
, na qual se discutiu o indeferimento de provas pericial grafotécnica/documentoscópica, testemunhal e documental requeridas pela instituição financeira na fase liquidatória.

Na origem, a decisão agravada rejeitou embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A., afastando a alegação de omissão quanto ao exame dos requerimentos probatórios. O juízo de primeiro grau consignou que a decisão saneadora havia delimitado os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova e oportunizado às partes a indicação das provas pretendidas, concluindo, ao final, pela inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em seguida, na petição inicial do agravo de instrumento, o Banco Volkswagen S.A. sustentou que a liquidação de sentença se apoiava em recibos particulares apresentados por Otaniel Souza Santos para apuração de danos materiais decorrentes da privação de veículo financiado. Alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica/documentoscópica, da oitiva do signatário dos recibos e da exibição de documentos fiscais e bancários, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão.

Posteriormente, foi proferida decisão liminar no agravo de instrumento, na qual se registrou que o recurso era cabível por se voltar contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Em cognição sumária, foram examinadas as alegações de cerceamento de defesa, a natureza dos documentos impugnados, o valor discutido e a necessidade de suspender o andamento da liquidação até ulterior deliberação sobre a instrução probatória.

Na sequência, Otaniel Souza Santos apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustentou que a liquidação se destinava apenas à quantificação de danos materiais reconhecidos em título judicial transitado em julgado, que os embargos de declaração opostos pelo banco tinham finalidade de rediscussão do mérito e que as provas requeridas seriam desnecessárias, impertinentes ou incompatíveis com os limites da fase liquidatória.

Após, a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento negou provimento ao recurso do Banco Volkswagen S.A. Assentou-se que a liquidação de sentença possui finalidade restrita à apuração do quantum debeatur, sendo vedada a rediscussão do mérito da condenação ou de matérias alcançadas pela coisa julgada. Também se concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa diante do indeferimento das provas reputadas impertinentes ou desnecessárias.

Irresignado, o Banco Volkswagen S.A. interpôs agravo interno, reiterando que os recibos utilizados por Otaniel Souza Santos teriam sido juntados apenas na fase de liquidação, razão pela qual não haveria preclusão quanto à impugnação de sua autenticidade e idoneidade. Sustentou a necessidade de produção de perícia grafotécnica/documentoscópica, oitiva do Sr. João Batista de Almeida e apresentação de declarações de rendimentos, extratos bancários e documentos correlatos.

Em resposta, Otaniel Souza Santos apresentou contrarrazões ao agravo interno, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, defendeu a preservação da decisão monocrática, sob o fundamento de que o banco apenas reproduziu argumentos já examinados, buscando rediscutir matéria preclusa e ampliar indevidamente o objeto da liquidação, cuja finalidade seria apenas a apuração dos valores devidos.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2.

Mérito

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado Otaniel Souza Santos, fundada em suposta ausência de dialeticidade recursal. Embora o recurso interno retome, em parte, argumentos já expendidos no agravo de instrumento, verifica-se que o agravante Banco Volkswagen S.A. impugna, de modo minimamente específico, os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente no que diz respeito à ocorrência de preclusão, à suficiência da ata notarial, à pertinência da perícia grafotécnica/documentoscópica e à necessidade de instrução probatória na fase de liquidação.

Desse modo, não se está diante de recurso absolutamente dissociado da decisão agravada, mas de insurgência que busca demonstrar, sob perspectiva diversa, que a controvérsia probatória remanesce relevante para a correta apuração do quantum debeatur.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se, no âmbito da liquidação de sentença instaurada por Otaniel Souza Santos em face de Banco Volkswagen S.A., o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica/documentoscópica sobre recibos particulares, da oitiva do Sr. João Batista de Almeida, apontado como signatário dos documentos, e da exibição de documentos fiscais, contábeis e bancários configura cerceamento de defesa, ou se tais providências extrapolariam os limites da fase liquidatória e incidiriam em tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Na decisão monocrática anteriormente proferida, compreendeu-se que a liquidação de sentença possui escopo restrito à apuração do valor devido, sendo vedada a rediscussão do mérito da condenação e de matérias próprias da fase de conhecimento. A partir dessa premissa, reputou-se inexistente o cerceamento de defesa, por se entender que as provas pretendidas seriam impertinentes ou desnecessárias, especialmente diante da existência de ata notarial e da preclusão quanto à discussão da validade dos documentos. Todavia, submetida a matéria à reapreciação colegiada, em juízo de maior amplitude argumentativa, entendo que a solução deve ser parcialmente revista, não para afastar a autoridade da coisa julgada, mas para melhor compatibilizá-la com o contraditório efetivo na fase destinada à quantificação da condenação.

Com efeito, a liquidação de sentença não constitui via adequada à rediscussão do dever de indenizar, da responsabilidade civil reconhecida no título judicial ou dos pressupostos da condenação. O art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que: “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Essa regra preserva a estabilidade do título judicial e impede que a parte vencida reabra, sob o pretexto de apuração de valores, controvérsias já definitivamente solucionadas. No caso concreto, portanto, não mais se pode discutir se o banco agravante deve indenizar o agravado pelos valores despendidos com aluguel ou frete de outro veículo no período reconhecido no título judicial.

Ocorre, entretanto, que a vedação à rediscussão da lide não elimina a necessidade de contraditório sobre os elementos destinados à apuração do
quantum debeatur
. A liquidação existe precisamente porque o título judicial, embora tenha definido a obrigação, não estabeleceu integralmente o valor devido. Nessa fase, portanto, a parte adversa deve poder impugnar, dentro de limites processuais adequados, os documentos apresentados para demonstrar a extensão do dano, a efetividade dos desembolsos, a compatibilidade econômica dos valores e a correspondência entre o que foi judicialmente reconhecido e o que se pretende cobrar.

A distinção é relevante: não se trata de permitir que o Banco Volkswagen S.A. rediscuta a existência da obrigação indenizatória em favor de Otaniel Souza Santos, mas de assegurar que o valor a ser liquidado seja apurado com base em prova submetida a controle contraditório. A coisa julgada protege o comando condenatório; não confere, por si só, presunção absoluta de autenticidade, contemporaneidade ou veracidade material a todo documento unilateralmente apresentado na liquidação para quantificar o crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, admite a dilação probatória mesmo em fase de cumprimento de sentença, quando necessária à verificação de circunstâncias relevantes ao cumprimento do título, sem que isso importe, necessariamente, violação à coisa julgada. No REsp nº 1.923.611/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021, consignou-se que “na fase de cumprimento de sentença, é plenamente possível a instrução probatória, notadamente quando o executado, na impugnação, invoca causas supervenientes impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação”. A diretriz é compatível com o caso em exame, pois a perícia grafotécnica/documentoscópica e a oitiva do signatário dos recibos não têm por finalidade reabrir a discussão sobre a responsabilidade civil do Banco Volkswagen S.A., mas apenas conferir adequada segurança à quantificação do crédito perseguido por Otaniel Souza Santos na liquidação de sentença.

No caso em exame, a pretensão liquidatória alcança valor expressivo, superior a oito milhões de reais, e se apoia, segundo a narrativa recursal, em recibos particulares relativos a longo lapso temporal. O agravante sustenta que tais recibos foram juntados apenas na fase de liquidação, que teriam sido preenchidos por uma mesma pessoa, com grafismo e instrumento de escrita aparentemente semelhantes, e que estariam assinados pelo Sr. João Batista de Almeida. Tais alegações, por si, não autorizam concluir pela falsidade dos documentos, matéria que não pode ser presumida. Todavia, constituem impugnação suficientemente específica para justificar a produção de prova técnica e oral voltada à aferição da autenticidade formal e da contemporaneidade dos documentos utilizados para quantificação do crédito.

Nesse ponto, a tese de preclusão deve ser manejada com cautela. A preclusão somente pode incidir sobre faculdade processual que a parte teve efetiva oportunidade de exercer. Se os recibos ora impugnados foram efetivamente apresentados apenas na fase liquidatória, como afirma o agravante, não se mostra adequado exigir que sua autenticidade, idoneidade ou correspondência econômica tivessem sido questionadas na fase de conhecimento. A parte não poderia impugnar especificamente documentos que, ao menos segundo a sua versão, ainda não integravam os autos na ocasião própria do processo cognitivo.

Também não se pode atribuir à ata notarial alcance probatório superior ao que lhe confere a legislação processual. O art. 384 do Código de Processo Civil dispõe que: “A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião”. A ata notarial, portanto, constitui relevante meio de prova quanto à existência de determinado fato perceptível pelo tabelião, inclusive quanto à existência física de documentos, seu aspecto externo e declarações prestadas perante o delegatário. Contudo, ela não substitui, automaticamente, prova grafotécnica ou documentoscópica quando há controvérsia específica sobre autoria, datação, contemporaneidade de preenchimento, integridade material ou eventual produção concentrada de documentos particulares.

Assim, a existência de ata notarial não torna impertinente, por si só, a perícia requerida. Ao contrário, diante da impugnação específica apresentada pelo Banco Volkswagen S.A., a prova técnica mostra-se meio adequado para verificar aspectos que escapam à percepção ordinária do julgador e à fé pública notarial, notadamente a análise do grafismo, do instrumento escritor, da uniformidade de preenchimento, da eventual contemporaneidade dos lançamentos e de outros elementos documentoscópicos pertinentes. A conclusão técnica não vinculará o magistrado, mas fornecerá subsídio relevante para a formação do convencimento quanto à força probatória dos recibos.

A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. Embora o precedente tenha sido firmado em contexto de contrato bancário apresentado por instituição financeira, sua diretriz processual projeta-se sobre a hipótese em exame, pois decorre da regra geral do art. 429, II, do CPC, segundo a qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento particular, incumbe à parte que produziu o documento comprovar-lhe a veracidade.

Desse modo, tendo sido os recibos particulares apresentados por Otaniel Souza Santos como suporte documental da pretensão liquidatória, e havendo impugnação específica do Banco Volkswagen S.A. quanto à autenticidade, contemporaneidade e idoneidade material desses documentos, mostra-se adequada a realização de perícia grafotécnica/documentoscópica, sem que tal providência importe rediscussão da obrigação indenizatória já definida no título judicial.

Em linha convergente, esta 3ª Turma de Direito Privado já reconheceu que o julgamento de mérito sem adequada apreciação de prova técnica pertinente à elucidação do fato controvertido pode caracterizar cerceamento de defesa. Embora o precedente envolva perícia fonética em contratação telefônica de seguro, sua diretriz processual é aplicável à hipótese, pois igualmente se discute a necessidade de prova técnica para aferição de elemento central à formação do convencimento judicial. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, sem manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa quando a prova é necessária para a elucidação dos fatos controvertidos.
4. A contratação de seguro por telefone, impugnada pela autora, exige análise técnica especializada para aferição da regularidade da manifestação de vontade, sendo a perícia fonética meio adequado para tanto.
5. A prova pericial requerida revela-se pertinente e relevante, diante da alegação de contratação não autorizada, não podendo ser indeferida sem fundamentação idônea.

6. A ausência de decisão fundamentada acerca da necessidade da prova requerida afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 7. A jurisprudência pátria reconhece o cerceamento de defesa como vício processual que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004821020248140065 30026303, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o indeferimento de provas requeridas pela parte, seguido de julgamento desfavorável fundado na ausência de comprovação dos fatos que ela pretendia demonstrar, configura cerceamento de defesa. A orientação é pertinente ao caso em exame, pois o encerramento prematuro da instrução pode impedir que o agravante produza prova justamente sobre os fatos que constituem o núcleo de sua resistência à quantificação do crédito liquidando. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

A oitiva do Sr. João Batista de Almeida também se revela pertinente. Consta dos autos que ele teria assinado os recibos apresentados pelo agravado, razão pela qual seu depoimento pode esclarecer circunstâncias relacionadas à emissão dos documentos, à efetiva prestação dos serviços, à periodicidade dos pagamentos, à forma de quitação e à dinâmica da relação material subjacente. Não se trata, neste momento, de admitir prova oral para alterar o conteúdo da sentença liquidanda, mas de permitir esclarecimento sobre fatos diretamente vinculados à quantificação dos danos materiais deferidos no título judicial.

A prova testemunhal, em contexto de liquidação pelo procedimento comum, pode ser admitida sempre que necessária à demonstração de fatos novos ou complementares indispensáveis à apuração do valor devido. O art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil prevê a liquidação pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Se a apuração do valor depende da comprovação de despesas posteriores e de documentos particulares produzidos ou apresentados para esse fim, é compatível com a natureza da fase liquidatória a abertura de instrução probatória suficiente para elucidar a consistência desses elementos.

De outro lado, quanto ao pedido de exibição de declarações de imposto de renda, documentos fiscais, livros contábeis e extratos bancários, entendo que não deve ser deferido, desde logo, por este Colegiado. Tais medidas possuem maior grau de invasividade, podem envolver dados protegidos por sigilo fiscal, bancário e empresarial, e reclamam exame de necessidade, adequação e proporcionalidade à luz do resultado das provas inicialmente autorizadas. A reabertura da instrução, portanto, deve ocorrer de modo gradual e racional, evitando-se tanto o indeferimento prematuro de prova essencial quanto a determinação imediata de providências potencialmente amplas e sensíveis.

Desse modo, a providência mais adequada é determinar, desde já, a realização de perícia grafotécnica/documentoscópica nos recibos que instruem a liquidação e a oitiva do Sr. João Batista de Almeida, remetendo ao juízo de origem, após a produção dessas provas, a reanálise da necessidade de eventual complementação instrutória, inclusive quanto à exibição de declarações de imposto de renda, documentos fiscais, livros contábeis, extratos bancários ou outros elementos correlatos. Essa solução preserva a competência do juízo natural da instrução, respeita a proporcionalidade na condução do processo e permite que eventuais medidas mais gravosas sejam apreciadas em momento processual mais adequado, à vista de elementos técnicos já produzidos.

Ressalte-se que tal encaminhamento não representa juízo antecipado de falsidade, invalidade ou imprestabilidade dos recibos apresentados por Otaniel Souza Santos. A autenticidade e a força probatória desses documentos serão apreciadas pelo magistrado de origem, em conjunto com os demais elementos dos autos, após a instrução. O que se reconhece, nesta sede, é apenas a necessidade de assegurar ao Banco Volkswagen S.A. a possibilidade de submeter a prova documental impugnada a controle técnico e contraditório, sobretudo diante da relevância econômica da liquidação e da natureza particular dos documentos que embasam a quantificação pretendida.

Também não há incompatibilidade entre a reabertura da instrução e a autoridade da coisa julgada. O título judicial permanece íntegro quanto ao reconhecimento do dever de indenizar e quanto aos limites materiais da condenação. A instrução ora autorizada se restringe à apuração do valor devido, à autenticidade formal e material dos documentos apresentados para esse fim e à correspondência entre os recibos e os prejuízos indenizáveis delimitados no comando judicial. Eventual tentativa de rediscutir a responsabilidade civil, a existência do dano já reconhecido ou a obrigação indenizatória deverá ser repelida pelo juízo de origem, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

Nessa linha, a decisão recorrida merece reforma pontual, com o devido respeito aos fundamentos anteriormente adotados. A compreensão monocrática partiu de premissa juridicamente relevante — a preservação da coisa julgada e a limitação da liquidação ao
quantum

debeatur
—, mas, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se mais adequado reconhecer que a impugnação dirigida aos recibos não se confunde, necessariamente, com rediscussão da lide. Trata-se de controvérsia probatória sobre os elementos utilizados para liquidar o valor da condenação, matéria que pode e deve ser submetida à instrução suficiente, sem prejuízo da estabilidade do título judicial.

Por conseguinte, o encerramento da fase instrutória, antes da realização da perícia grafotécnica/documentoscópica e da oitiva do signatário dos recibos, revela-se prematuro e apto a restringir indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa. O art. 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Por sua vez, o art. 370 do mesmo diploma autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, mas essa prerrogativa deve ser exercida com ponderação, especialmente quando a prova requerida se mostra diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia liquidatória.

No presente caso, a perícia nos recibos e a oitiva de seu signatário não se mostram manifestamente inúteis, protelatórias ou desconectadas do objeto da liquidação. Ao contrário, destinam-se a esclarecer a idoneidade dos documentos que embasam a apuração do quantum debeatur. A efetividade da tutela jurisdicional, nesse cenário, recomenda a formação do convencimento judicial a partir de contraditório substancial, especialmente quando está em discussão condenação de elevada expressão econômica.

Assim, deve ser dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, em novo exame do agravo de instrumento, dar-lhe parcial provimento, a fim de cassar a decisão de origem que declarou encerrada a instrução probatória, determinando o retorno dos autos ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá para a produção de prova pericial grafotécnica/documentoscópica sobre os recibos apresentados na liquidação e para a oitiva do Sr. João Batista de Almeida, cabendo ao magistrado de primeiro grau, após a realização dessas provas, avaliar motivadamente a necessidade de eventual complementação instrutória, inclusive quanto à exibição de documentos fiscais, contábeis, declarações de imposto de renda e extratos bancários, se reputados indispensáveis à apuração do
quantum debeatur
.

Essa solução mantém hígida a coisa julgada formada no processo de conhecimento, preserva os limites objetivos da liquidação de sentença e, simultaneamente, assegura às partes a adequada instrução sobre os documentos e fatos utilizados para quantificação do crédito.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática agravada e, em novo exame do agravo de instrumento,
dar-lhe parcial provimento
, a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que encerrou a instrução probatória nos autos da Liquidação de Sentença nº 0812557-03.2021.8.14.0028.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, para que seja reaberta a fase instrutória, com a realização de prova pericial grafotécnica/documentoscópica sobre os recibos apresentados na liquidação de sentença, bem como a oitiva do Sr. João Batista de Almeida, apontado como signatário dos referidos documentos, limitando-se a instrução à apuração do quantum debeatur, sem rediscussão do dever de indenizar já definido no título judicial.

Quanto ao pedido de exibição de declarações de imposto de renda, documentos fiscais, livros contábeis, extratos bancários e demais documentos correlatos, deixo de deferi-lo desde logo, cabendo ao Juízo de origem, após a produção das provas ora autorizadas, reavaliar, de forma fundamentada, a necessidade, adequação e proporcionalidade de eventual complementação probatória.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026